Tribunal: TJDFT
Processo: 0730234-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Brasfort Empresa de Segurança Ltda. e Colina Sagrada Corretora de Seguros Ltda. - ME opõem embargos de declaração contra decisão desta relatoria que deferiu a antecipação da tutela recursal, para restabelecer o seguro de vida migrado a todos os funcionários da Brasfort Empresa de Segurança Ltda., mediante contraprestação, nos termos ajustados contratualmente com MBM Seguradora S.A., até o julgamento do agravo de instrumento interposto pelas embargantes (Id 19033617, p. 1-8). Em razões recursais (Id 19346563, p. 1-4), as embargantes apontam a ocorrência de omissão no decisum, porquanto esse não teria fixado prazo para o cumprimento da referida ordem judicial, tampouco multa (astreintes) para o caso de descumprimento. Argumentam ser a referida multa instrumento capaz de conceder efetividade à decisão, funcionando como meio de coerção para que a obrigação seja adimplida. Ressaltam o disposto no art. 497 do CPC, que faculta ao magistrado, mesmo de ofício, a imposição de preceito cominatório pecuniário, a fim de assegurar o resultado prático de suas decisões. Defendem não ser ínfimo ou limitado o valor da multa para evitar ser vantajoso para a seguradora embargada descumprir a liminar deferida, em vez de manter o vínculo contratual conferidor da proteção securitária aos 3.553 funcionários da Brasfort Empresa de Segurança Ltda.. Informam que, diante da ausência de fixação da multa, desde o dia 1/9/2020 os vigilantes da Brasfort Empresa de Segurança Ltda. se encontram desprotegidos pela seguradora, que até a presente data não cumpriu a decisão embargada, mesmo estando ciente da decisão proferida. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada e arbitrada multa diária em desfavor da agravada ora embargada em caso de descumprimento da ordem judicial, devendo ser determinado prazo para que a medida seja imediatamente cumprida (24 horas) considerando que todos os vigilantes estão sem seguro de vida desde 31/8/2020 conforme prova documental apresentada. Por fim, requerem que a multa seja compatível com o objeto da demanda, bem como que não haja limitação de sua imposição, a fim de evitar livre arbítrio da agravada quanto à cumprir ou não a medida. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC[1], cabem embargos de declaração, recurso de cognição limitada, contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. As embargantes apontam a ocorrência de omissão no decisum, porquanto esse não se manifestou quanto ao prazo para o cumprimento da ordem judicial deferida liminarmente, tampouco quanto à fixação de preceito cominatório (astreintes) para o assegurar. O dispositivo da decisão embargada, ao deferir a antecipação da tutela recursal, determinou, expressamente, o restabelecimento do seguro de vida migrado a todos os funcionários da Brasfort Empresa de Segurança Ltda., mediante contraprestação, nos termos ajustados contratualmente, até o julgamento deste recurso. Entendo da dicção desse comando judicial ser para cumprimento imediato a ordem nele expedida, assim não fosse, teria sido assinalado prazo para cumprimento. No entanto, para evitar especulações indevidas e atrasos injustificados no pronto atendimento à determinação desta relatoria, em detrimento da necessária proteção à coletividade de colaboradores da embargante Brasfort Empresa de Segurança Ltda., expostos diariamente aos mais diversos riscos no desempenho das atividades laborais, mister se faz realçar o caráter imediato da aludida determinação judicial liminarmente deferida. Em relação à fixação de astreintes como meio coercitivo para assegurar o cumprimento da decisão antecipatória da tutela recursal, constato lacuna no pronunciamento judicial embargado a ser colmatada para assegurar sua coercibilidade. Segundo as disposições dos arts. 139, IV, 537 e 932, I, todos do Código de Processo Civil[2], incumbe ao relator de ofício, determinar as medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de suas determinações liminares, mediante a fixação de astreintes, como forma de estimular a parte adstrita ao atendimento à ordem judicial deferida em tutela de urgência. As astreintes consistem em preceito cominatório pecuniário periódico estabelecido para desestimular o descumprimento da ordem judicial e têm por escopo vencer a resistência da parte devedora da prestação ao adimplemento voluntário da obrigação de fazer ou de não fazer. A exigibilidade pressupõe o prévio conhecimento da ordem judicial pelo devedor e a constatação da resistência injustificada à execução da prestação determinada. Infere-se dos artigos citados que a fixação da multa decorre do poder geral de cautela do magistrado, colocando-se à disposição desse como um dos instrumentos possíveis de ser utilizado com a finalidade de evitar a inércia do sujeito obrigado pela determinação judicial sem implicar, contudo, o enriquecimento indevido da parte contrária. Nesse sentido, imperiosa a colmatação da lacuna na decisão embargada mediante a fixação das astreintes, com fundamento no art. 537 do CPC, para evitar que a norma concreta emanada da decisão embargada se mantenha imperfeita pela falta de coercibilidade. Nesse descortino, considerando os termos da proposta de contratação de seguro n. 1159/2019 (Id 18711320, p. 1) e das condições contratuais (Id 18711321, p. 1-12), documento que esclarece, em sua cláusula 6, como sendo o grupo segurável os atuais funcionários da estipulante, com coberturas vigentes na última fatura emitida para a apólice n. 15009930000163 da congênere Previsul Seguradora, objeto da migração discutida na demanda (Id 18711324, p. 1-3), cuja importância segurada consta como sendo R$ 663.373.850,86 e 3.634 o número de vidas protegidas, tenho como razoável e proporcional a fixação da multa diária em R$20.000,00 (vinte mil reais) por dia de descumprimento da decisão liminar, limitada ao valor máximo do preço estipulado para o contrato migrado. Como efeito da decisão embargada e com fundamento nos preceitos legais mencionados, conferidores ao magistrado da faculdade de fixação de ofício de medidas sub-rogatórias adequadas como meio estimulador do adimplemento da prestação estabelecida no pronunciamento judicial eventualmente descumprido, considero indispensável estabelecer, em caso de ocorrência de sinistro coberto pelo contrato de seguro de vida migrado, em relação a qualquer um dos colaboradores segurados, haja o bloqueio do valor da indenização securitária correspondente, nos termos do contrato, em conta bancária da seguradora requerida, como garantia de proteção efetiva ao trabalhador vitimado. A omissão apontada pelas embargantes, portanto, deve ser suprida, sem efeitos infringentes, porquanto a correção do defeito apontado tem por escopo apenas incluir os preceitos cominatórios necessários a assegurar a coercibilidade do pronunciamento judicial exarado. O dispositivo da decisão (Id 19020078) passa a ter o seguinte teor: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para restabelecer IMEDIATAMENTE o seguro de vida migrado a todos os funcionários da primeira agravante, mediante contraprestação, nos termos ajustados contratualmente, até o julgamento deste recurso, sob pena de multa, que fixo em R$20.000,00 (vinte mil reais) a contar da intimação e por dia de descumprimento, limitado ao valor máximo do preço do contrato de seguro restabelecido, sem prejuízo de, em caso de sinistro que acometa qualquer um dos colaboradores segurados, haja o bloqueio do valor da indenização securitária correspondente, em conta bancária da seguradora requerida, como garantia de proteção efetiva ao trabalhador vitimado. Os embargantes asseveram não ter a seguradora requerida. O fato deve ser demonstrado perante o juízo de origem para que lá sejam adotadas as providências necessárias a assegurar o adimplemento da prestação derivada da antecipação dos efeitos da tutela recursal liminarmente concedida. Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, a fim de o dispositivo da decisão antecipatória da tutela recursal ficar assim grafado: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para restabelecer IMEDIATAMENTE o seguro de vida migrado a todos os funcionários da primeira agravante, mediante contraprestação, nos termos ajustados contratualmente, até o julgamento deste recurso, sob pena de multa, que fixo em R$20.000,00 (vinte mil reais) a contar da intimação e por dia de descumprimento, limitado ao valor máximo do preço do contrato de seguro restabelecido, sem prejuízo de, em caso de sinistro que acometa qualquer um dos colaboradores segurados, haja o bloqueio do valor da indenização securitária correspondente, em conta bancária da seguradora requerida, como garantia de proteção efetiva ao trabalhador vitimado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem com urgência, para conhecimento e para ciência imediata à seguradora agravada. Expeça-se ofício. Cumpridas as determinações para o processamento do agravo de instrumento contidas na decisão embargada (Id 19020078), DETERMINO o processamento do agravo interno apresentado pela seguradora requerida. CONCEDO oportunidade aos agravados internos para apresentação de resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[3]. Tudo atendido, retornem os autos conclusos. [1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [2] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [3] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.